Tribunal: TJES
Processo: 5006974-57.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006974-57.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO DE MENDONCA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO E INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS) DA POLÍCIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA EM INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. DESÍDIA DO MILITAR AO NÃO ATENDER O CHAMADO DA PRIMEIRA CONVOCAÇÃO PARA REALIZAR A INSPEÇÃO DE SAÚDE EM PRAZO RAZOÁVEL ANTERIOR AO VENCIMENTO DA INSPEÇÃO ANTERIOR E À DATA DE ENCERRAMENTO DAS ALTERAÇÕES DO CHS 2021-2022. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 (CHS 2022) e o consequente direito de participar do CHS 2023/2024 com eventual promoção retroativa à graduação de 3º Sargento da PMES, sob alegação de preterição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a aptidão declarada em inspeção de saúde posterior à data limite de 31/08/2021 pode retroagir para permitir a inscrição no CHS 2022; e (ii) estabelecer se houve omissão ou falha da Administração Castrense no processo de convocação e realização da inspeção médica que justifique a invalidação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aptidão para o serviço militar deve ser comprovada até a data limite prevista no edital, em conformidade com o art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, e a Diretriz do CHS 2021-2022.

4. A Administração Castrense não pode ser responsabilizada pela inaptidão temporária de saúde do apelante, considerando que este deixou de comparecer à primeira convocação realizada em 04/02/2021 e somente regularizou sua saúde após nova convocação em 20/08/2021.

5. Não há previsão legal para efeitos retroativos da aptidão declarada em 25/10/2021, posterior ao encerramento das alterações para o CHS 2022.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) corrobora que a desídia do militar quanto à regularização tempestiva de sua aptidão não pode gerar direito a inscrição retroativa.

7. O indeferimento da inscrição no CHS 2022 decorreu exclusivamente de culpa do apelante, sendo inviável reconhecer qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A aptidão para o serviço militar deve ser comprovada até a data limite fixada no processo seletivo (encerramento das alterações), sendo inadmissível a retroatividade de declaração de saúde obtida posteriormente, principalmente quando isto ocorre sem culpa da Administração Castrense. 2. A desídia do candidato em atender tempestivamente a convocação para inspeção médica inviabiliza a participação no certame e não gera direito à anulação do ato administrativo de indeferimento de inscrição.

Dispositivos relevantes citados
: LCE nº 911/2019, arts. 1º, IX; 16, III; Portaria nº 706-R/2017, art. 35, caput e § 3º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 5039882-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DP 02/02/2024; TJES, AI nº 5000821-17.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, DP 22/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

APTE.: ALEXANDRE CARDOSO DE MENDONCA

APDO.: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

DATA DA SESSÃO: 11/03/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Alexandre Cardoso de Mendonça
contra a r. sentença (ID 10138660) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 e no consequente direito de participar do CHS 2023/2024, e, caso aprovado no referido curso, ter sua promoção à graduação de 3º Sargento da PMES retroagida à data da turma do CHS 2022, em ressarcimento de preterição.

Nas razões recursais (ID 10138662), o autor alega, em síntese, que:
i)
foi convocado para inspeção de saúde através do BGPM 033/2021, de 20/08/2021, o que o fez, no prazo previsto no art. 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017 (IRAIS), tendo sido reconhecida sua aptidão em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021;
ii)
considerando que a convocação do recorrente não foi realizada pela Administração no prazo previsto pelo artigo 35, §3º da Portaria 706-R, não pode ser este “penalizado” pela inércia da própria instituição;
iii)
este egrégio Tribunal de Justiça, tem adotado o posicionamento que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à Administração Pública;
iv)
todas as convocações para inspeção de saúde possuem validade de 06 (seis) meses, de modo que, independentemente de ter sido convocado anteriormente, dentro daquele prazo ele continua sendo considerado apto, de forma que, como sua convocação ocorreu em 20/08/2021, deveria ser considerado apto até 20/02/2022;
v)
somente se não tivesse realizado os exames necessários naquele prazo ou não tivesse sido aprovado, poderia ser considerado inapto na inspeção de saúde;
vi)
ocorre que a Diretriz do CHS 2021/2022, possui como encerramento das alterações a data de 31/08/2021, tendo sido convocado 11 (onze) dias antes para realizar a inspeção de saúde, período no qual não teria tempo hábil para realizar todos os exames e consultas exigidos para entrega à Junta Militar de Saúde, sem desconsiderar que tratava-se de período da pandemia da Covid-19;
vii)
a validade de saúde do recorrente se deu em 29/08/2021, e a chamada foi publicada em Boletim, 9 dias antes do vencimento, portanto, este possuía o prazo de 06 meses para obedecer o chamado e realizar sua inspeção, considerando-se apto durante esse período, já que estaria em situação regular, nos termos do art. 32 da IRAIS;
viii)
a Administração não comprovou de maneira inequívoca que o recorrente tenha efetivamente tomado conhecimento da convocação anterior para realização da inspeção de saúde, pois, nos termos da Portaria 706-R/2017 (IRAIS), é a Administração quem tem o dever de encaminhar o membro da Polícia Militar para que então se submeta aos exames, sendo assim, além de ser convocado em Boletim, cabe ao Comandante imediato do militar, a sua comunicação e encaminhamento, o que não ocorreu;
ix)
merece ser reconhecida a ilegalidade do ato que retirou o seu direito em prosseguir no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2022, retornando ao status quo ante, para que possa participar do próximo Curso a ser realizado, e após aprovação, ter retroagida a data de sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C à turma do CHS 2021/2022.

Nas contrarrazões (ID 10138664), o Estado requerido almeja o desprovimento do recurso, asseverando, em resumo, que:
i)
o apelante foi regularmente convocado para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT) em 04/02/2021, conforme o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n° 005/2021, todavia, não atendeu tempestivamente a convocação;
ii)
por consequência de sua desídia, o Apelante foi novamente convocada para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM) em 20/08/2021, conforme o BGPM n° 033/2021, tendo atendido essa última convocação, pelo que de fato foi declarado “apto” para fins de RSM, contudo, conforme o BGPM n° 045/2021 publicado em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021, ou seja, em data posterior à data de encerramento das alterações do Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, como se vê na resposta do recurso administrativo contido no BECG 001 de 06.01.2022;
iii)
não há que se falar emqualquer arbitrariedade da Administração Pública quando essa dá pleno cumprimento as disposições constantes no Edital do concurso;
iv)
o apelante não teve a inscrição homologada no CHS, uma vez que se na data de encerramento das alterações para o CHS-2022, 31.08.2021, encontrava-se coma situação de saúde irregular, não atendendo ao requisito previsto no art. 16 inciso III da LC 911 de 26.04.2019;
v)
se trata de inspeção de caráter obrigatório e, por conseguinte, a não apresentação de saúde regular em tempo, enseja em não homologação da inscrição, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório;
vi)
o candidato deixou de cumprir a convocação tempestivamente, de modo que, a sua inspeção de saúde se deu no tempo em que procurou a junta médica, notadamente depois da segunda convocação para regularização da saúde, desse modo, quando teve a aptidão declarada, já havia se encerrado as inscrições do curso pretendido, por isso não lhe assiste razão aos pedidos da exordia;
vii)
de acordo com o art. 32 da norma interna da Instituição, a partir da data da primeira convocação, em 04/02/2021, o apelante teve 06 (seis) meses para providenciar os exames necessários a fim de submeter-se à Junta Militar de Saúde, entretanto não compareceu à convocação, de modo que, em 20/08/2021, diante da sua inércia, foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM), e, ao atender tal solicitação, foi considerado apto, porém a contar de 25/10/2021, posterior à data do encerramento das alterações do CHS/2021-2022;
viii)
não se pode impor à administração pública a responsabilidade pela desídia do impetrante na regularização de sua situação de saúde, fato que impossibilitou a sua participação no precitado processo de promoção de carreira.

É o relatório.
Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA POLIANE LEAL MOREIRA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento esta Colenda Câmara na pessoa da Desembargadora Eliana Junqueira Ferreira, presidente e relatora nestes autos. Cumprimento a eminente procuradora de justiça, os demais colegas advogados, servidores da justiça.

Serei bem objetiva. Acredito que Vossas Excelências já tenham estudado com bastante cuidado o processo. Então, quero focar somente nos pontos mais importantes. Meu cliente, o apelante, é militar, estadual. Ele se inscreveu para o curso de habilitação de sargentos do ano de 2022. Porém, ele foi impedido de participar do curso. A inscrição dele não foi homologada, porque ele foi considerado com a situação de saúde vencida. Vossas Excelências já tem a prática de acompanhar essas situações sobre os requisitos que existem para a inscrição do CHS.

Existe a Portaria 706-R, que é o IRAIS, a legislação interna da Polícia Militar, que prevê a validade das inspeções de saúde como sendo de seis meses para todas as convocações, seja a de reintegração, enfim, todas as convocações têm o prazo de seis meses. Então, é necessário destacar nesse caso que o apelante foi convocado no dia 20 de agosto de 2021 para fazer a sua inspeção de saúde, ou seja, ele tinha o prazo de seis meses. Porém, as alterações para o CHS 2022 se encerraram no dia 31 de agosto de 2021.

Dessa forma, ele só teve 11 dias para ser considerado apto em saúde, o que não era nem um pouco viável, principalmente pela época que nós estávamos vivendo, 2021, estávamos no meio de uma pandemia, era impossível que ele realizasse todos os exames e ainda passasse pela junta médica para ser considerado apto no prazo de 11 dias. Isso se tornou totalmente uma afronta ao princípio constitucional da isonomia, porque ele foi tratado de forma diferente dos demais militares que estavam ali dentro do prazo regular para a inspeção de saúde. Além disso, é necessário destacar que o apelante só tomou conhecimento do vencimento da sua inspeção de saúde quando ele verificou no boletim que não tinha sido homologado a sua inscrição, porque ele estava com a situação de saúde vencida.

Vossas Excelências já julgaram nesta insígnia Câmara, e eu peço vênia para ler, sobre a precariedade do sistema da Polícia Militar do Espírito Santo para essas convocações. Processo 004293737.2012: não se figura razoável imputar a agravada a responsabilidade pela não realização da perícia em momento oportuno, seja em razão da precariedade do sistema de comunicação interna da PMES, seja por ter havido comprovação de aptidão do militar para o exercício da profissão, mesmo que em exame médico realizado fora do prazo regulamentar.

Ou seja, além de reconhecer que esse boletim interno, que a polícia não muda nunca, há vários anos, eles não fazem uma convocação específica, eles não fazem uma intimação. Hoje existe o E-docs, que é o Sistema Interno da Polícia, eles não fazem essa convocação internamente ou enviam para o comandante, para que o comandante passe para o militar. Eles simplesmente publicam num boletim e os militares têm que acompanhar, senão perdeu. Ele não tinha ciência. Quando aconteceu de ele ser indeferido da inscrição dele, é que ele tomou conhecimento de que estava fora do prazo.

Portanto, Excelência, peço que seja levado em consideração que ele apresentou a inspeção de saúde como hábito dentro do prazo legal de seis meses que a Portaria 706-R prevê, e porque ele continuou normalmente exercendo a função, está até hoje, porém teve esse prejuízo por conta desses dias que ficaram de diferença, sendo que ele estava, pela lei, dentro do prazo de validade para fazer a inspeção de saúde.

Nesse sentido, peço o provimento do nosso recurso de apelação.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Alexandre Cardoso de Mendonça
contra a r. sentença (ID 10138660) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 e no consequente direito de participar do CHS 2023/2024, e, caso aprovado no referido curso, ter sua promoção à graduação de 3º Sargento da PMES retroagida à data da turma do CHS 2022, em ressarcimento de preterição.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o recorrente exerce a graduação de Cabo da PMES e, após ser deflagrado o processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2022, teve sua inscrição não homologada em virtude de não estar apto para o serviço no momento do encerramento das alterações, uma vez que teria se submetido à inspeção de saúde no momento oportuno.

Alega o apelante, contudo, que foi convocado para fins de Regularização de Saúde Militar em 20/08/2021, data anterior ao encerramento das alterações do processo seletivo para o CHS 2022 (31/08/2021), e que foi declarado apto em 05/11/2021, o que deveria ter efeito retroativo e permitido sua participação naquele processo de promoção na carreira, invalidando o ato administrativo editado pela Administração Castrense, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a manifestação das partes e a conclusão da instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que na data de encerramento das alterações para o CHS 2022 (31/08/201) o autor encontrava-se com a situação de saúde irregular, não atendendo o requisito previsto no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, sendo que o fato de ter sido considerado apto em momento posterior (25/10/2021) não teria o condão de sanar a irregularidade anterior, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora é bastante conhecida deste egrégio Sodalício, qual seja, o indeferimento de inscrições de candidatos (militares) em processos seletivos de promoção na carreira por não terem comprovado, em inspeção de saúde, a sua aptidão para o serviço militar até a data limite que, no caso concreto, seria o dia 31/08/2021.

O art. 1º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, dispõe que a inspeção de saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada através de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde (JMS), sendo a sua finalidade analisar a aptidão física e mental do candidato. Por isso, o art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, estabelece como um dos pré-requisitos para a inscrição do candidato em processo de seleção (CHC, CHS ou CAS) a aptidão para o serviço militar,
atestada em inspeção de saúde
, o qual não foi satisfeito pelo recorrente até a data limite, ensejando o indeferimento de sua inscrição no CHS 2022.

Em outras palavras, na forma do item 4.4 da Diretriz do CHS 2021-2022 e do art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019, a data de encerramento das alterações para participar daquele processo seletivo ocorre em 31/08/2021, de forma que todos os militares que tinham interesse em participar dele deveriam, até aquela data, estar com a inspeção de saúde regular.

Sobre a questão, firmou-se a jurisprudência neste egrégio Tribunal de Justiça no sentido que, em tais hipóteses, o candidato (militar) não poderá ser impedido de participar do processo seletivo de promoção na carreira se a sua inspeção médica estiver vencida e não houver comprovação de que foi convocado, em tempo hábil, para realização dos exames, de modo que não poderia ser prejudicado por uma falha da Administração Castrense.

Nesse sentido,
“
Este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública”
(AC nº5039882-41.2022.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DP 02/02/2024, TJES).

Destarte, o argumento que o candidato não comprovou estar apto para o serviço militar, por meio de inspeção médica oficial, não poderá ser utilizado pela Administração Castrense para indeferir a sua inscrição no processo de promoção na carreira quando deixar de encaminhá-lo, em tempo hábil, para realização dos exames necessários, sobretudo quando houver prova de que estava com a saúde apta para o desempenho das atividades militares.

No caso, o autor apelante foi regularmente convocado para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT) em 04/02/2021, conforme o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n° 005/2021, todavia não atendeu tempestivamente a esta convocação. Em razão de sua desídia, o recorrente foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM) em 20/08/2021, conforme o BGPM n° 033/2021, tendo atendido essa última convocação, pelo que de fato foi declarado “apto” para fins de RSM, contudo, conforme o BGPM n° 045/2021 publicado em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021, ou seja, em data posterior à data de encerramento das alterações do Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, como se vê na resposta do recurso administrativo contido no BECG 001 de 06/01/2022.

Extrai-se dos autos, portanto, que o apelante deixou de atender tempestivamente a primeira convocação para regularizar sua aptidão para o serviço militar, inexistindo afronta à norma regulamentar constante no art. 35, §3º da Portaria 706-R, de modo que a sua inspeção de saúde se realizou no tempo em que procurou a junta médica, notadamente depois da segunda convocação para regularização da saúde, razão pela qual, quando teve a aptidão declarada, já havia se encerrado as inscrições do curso de promoção pretendido e, por isso, não possui razão em sua pretensão.

De acordo o art. 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017 (IRAIS), a partir da data da primeira convocação, em 04/02/2021, o apelante teve 06 (seis) meses para providenciar os exames necessários a fim de submeter-se à Junta Militar de Saúde, entretanto não compareceu à convocação, de modo que, em 20/08/2021, diante da sua inércia, foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM), e, ao atender tal solicitação, foi considerado apto, porém a contar de 25/10/2021, posterior à data do encerramento das alterações do CHS/2021-2022.

Como o apelante não atendeu aquela primeira convocação, deixou de estar com sua situação de saúde regularizada e, por isso, não pode ser considerado que a partir da data de sua segunda convocação, em 20/08/2021, estaria apto com a conclusão favorável da Junta Médica Militar em 20/02/2022.

Nesse contexto, constata-se que a intempestividade na realização da inspeção de saúde
não é imputável ao Comando da Polícia Militar
, mas, sim, ao próprio recorrente, que, apesar de ter sido convocado para comparecer ao Departamento de Perícia da PMES com um período de antecedência de aproximadamente 06 (seis) meses para preenchimento do requisito para participação no processo de promoção, quedou-se inerte.

Assim, não há como atribuir à Administração Castrense a responsabilidade pelo atraso na realização da inspeção médica de saúde do apelante, pois ele foi convocado, por intermédio do canal de comunicação interno próprio dos militares, com robusto período de tempo de antecedência e optou por permanecer inerte, não tendo feito qualquer tipo de prova (art. 373, inciso I, do CPC/2015) acerca de uma possível deficiência do Departamento Médico Militar que pudesse ter impossibilitado a realização de seu exame médico, o que legitima o indeferimento de sua inscrição no CHS 2021-2022.

É importante ressaltar que, conforme consta na resposta ao recurso administrativo interposto pelo apelante, a sua situação regular de saúde se expirou em 29/08/2021 (BGPM nº 040/2017), ou seja, antes da data de encerramento das alterações para o CHS 2021-2022 (31/08/2021) e, em razão disso, foi convocado com aproximadamente 06 (seis) meses de antecedência (04/02/2021)
“do término do período de aptidão da inspeção anterior”
para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT), na forma do art. 35,
caput
e § 3º, da Portaria nº 706-R/2017, entretanto não antedeu tempestivamente a este chamado, o que fez com que no momento do encerramento das alterações daquele processo seletivo estivesse com sua situação de saúde irregular, a qual somente foi regularizada por meio da segunda convocação para Regularização de Saúde Militar (RSM) a partir de 25/10/2021, sem nenhuma previsão legal de efeito retroativo, tornando válido o indeferimento de sua inscrição naquele certame.

Com efeito, se o indeferimento da inscrição no CHS 2021-2022 decorreu, exclusivamente, de culpa do apelante e não havendo a presunção de que até 31/08/2021 ele estivesse apto para desenvolver as funções militares, resta inviável reconhecer qualquer tipo de ilegalidade na postura adotada pelo Comando da Polícia Militar, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Em situações extremamente semelhantes a presente, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de assim também concluir, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – ATRASO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública. 2. A situação em exame é diversa, pois, na hipótese vertente, o impetrante foi chamado para inspeção de saúde em 25.03.2022 (ID nº 6002087), isto é, em momento significativamente anterior à data limite de alterações para inscrição no CHS.
Ainda, é possível constatar que o apelante realizou o exame cardiológico e o exame dermatológico em um curto período após ter sido convocado, em 20.05.2022 (ID nº 6001932). Por outro lado, realizou os demais exames necessários – odontológico e oftalmológico – apenas em 09.09.2022 e 16.09.2022, respectivamente, isto é, após o prazo limite das alterações para que pudesse participar do Curso de Sargentos.
3. Em que pese seja recomendável que haja a convocação do servidor para os exames médicos 06 (seis) meses antes do vencimento da inspeção de saúde pretérita, certo é que a convocação do impetrante deu-se em período muito próximo ao referido termo, quando faltava cerca de 05 meses e meio para o término da validade de sua inspeção.
4. O apelado logrou êxito em comprovar que 11 (onze) dos 16 (dezesseis) convocados para realização dos procedimentos de saúde – dentre eles, o apelante – fizeram os exames médicos e tiveram sua inspeção de saúde renovada em tempo hábil a participar do CHS/2022. Por outro lado, apesar de o recorrente alegar que não conseguiu agendar os exames médicos dentro do período em questão, certo é que não houve qualquer prova produzida nesse sentido. 5. O rito do mandado de segurança é sumaríssimo e exige a comprovação do direito do impetrante de forma clara no início de sua impetração, por meio de prova documental. 6. Recurso desprovido. (AC nº5039882-41.2022.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DP 02/02/2024, TJES).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES - INSPEÇÃO MÉDICA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DESÍDIA DO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.
1 – Se o recorrente foi desidioso quanto ao chamamento para regularizar sua situação de inspeção médica, não pode beneficiar-se de sua própria inércia para querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde. Precedentes. TJES. 2 – In casu, o recorrente deixou expirar o prazo de validade de 06 (seis) meses do chamamento para regularizar sua situação de inspeção de saúde, não tendo apontado qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames e marcar a inspeção dentro do prazo, restando evidenciada sua desídia.
3 - Recurso desprovido. (AI nº 5000821-17.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível, DP 22/08/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO MÉDICA. DESÍDIA DO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. EXCLUSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O recorrente foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de inspeção médica, portanto, não pode beneficiar-se de sua própria inércia ao ponto de querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde e, consequentemente, a sua exclusão do CHS.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170106363, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – CHC⁄2010 – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA PMES – LAUDO DE INSPEÇÃO MÉDICA EMITIDO COM ATRASO – RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 14 a Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 dispunha, à época, que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior, atender a alguns requisitos, dentre eles ¿estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense¿ o que leva a entender que competia ao militar se submeter, a tempo (ou seja, até o dia 31 do ano anterior à sua participação no CHC), à inspeção médica necessária à comprovação de sua condição de saúde.
Mais, à frente, o art. 18, §2º da referida Lei Complementar, determina que o candidato inscrito será mais uma vez submetido à Junta Militar de Saúde, mas, desta vez, para comprovar sua aptidão específica para fins de submissão ao TAF em curso da PMES.
2. In casu, vejo que o laudo médico que o apelante apresentou com atraso foi aquele necessário à sua inscrição no CHC⁄2010 – que era, pois, de sua responsabilidade – e, embora sua convocação para a inspeção de saúde de 2009 somente tenha ocorrido no dia 23 de dezembro daquele ano, ele poderia ter apresentado o laudo da inspeção de 2008 ou realizado os exames até o dia 31 de dezembro de 2009, mas não o fez. 3.Postas estas premissas e considerando que, conforme afirmou o juízo a quo em sua sentença, o apelante não comprovou ter se submetido à Junta Militar de Saúde a tempo e, também, não comprovou que o Hospital da Polícia Militar não disponibilizou vaga para atendimento a tempo, o acolhimento de seu pedido violaria, frontalmente, o disposto no art. 333, I, do CPC, motivo pelo qual não há razão para alteração da sentença recorrida.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24100313204, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016).

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira, evitando a ascensão repentina de militares com pouca experiência e tempo de serviço na corporação. Na realidade, o recorrente não apontou qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames médicos e marcar a inspeção naquela primeira oportunidade em que foi convocado, por meio de prazo extremamente razoável de aproximadamente 06 (seis) meses antes da data tanto do vencimento de sua inspeção de saúde anterior (29/08/2021) quanto do encerramento das alterações do CHS 2021-2022 (31/08/2021).

É possível aferir que, caso o apelante tivesse se mostrado mais diligente e menos desidioso à primeira convocação (04/02/2021), poderia ter regularizado sua situação em tempo hábil, ou seja, antes do encerramento das alterações para o CHS 2021-2022, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), que, diante da relevante contribuição da Procuradoria do Estado apelado por meio de elucidativas contrarrazões, estabeleço em 3% (três por cento), de modo a arbitrar definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, por estar o recorrente litigando amparado pela gratuidade da justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEXANDRE CARDOSO DE MENDONÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, na qual se insurgia contra a decisão administrativa que indeferiu sua inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2022.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso ressaltando que:

No caso, o autor apelante foi regularmente convocado para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT) em 04/02/2021, conforme o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n° 005/2021, todavia não atendeu tempestivamente a esta convocação. Em razão de sua desídia, o recorrente foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM) em 20/08/2021, conforme o BGPM n° 033/2021, tendo atendido essa última convocação, pelo que de fato foi declarado “apto” para fins de RSM, contudo, conforme o BGPM n° 045/2021 publicado em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021, ou seja, em data posterior à data de encerramento das alterações do Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, como se vê na resposta do recurso administrativo contido no BECG 001 de 06/01/2022.

Extrai-se dos autos, portanto, que o apelante deixou de atender tempestivamente a primeira convocação para regularizar sua aptidão para o serviço militar, inexistindo afronta à norma regulamentar constante no art. 35, §3º da Portaria 706-R, de modo que a sua inspeção de saúde se realizou no tempo em que procurou a junta médica, notadamente depois da segunda convocação para regularização da saúde, razão pela qual, quando teve a aptidão declarada, já havia se encerrado as inscrições do curso de promoção pretendido e, por isso, não possui razão em sua pretensão.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o voto da e. Relatora.

A controvérsia dos autos reside na regularidade da decisão administrativa que considerou a inspeção de saúde do Apelante vencida na data de inscrição do curso, em razão de sua ausência à primeira convocação para fins de Continuidade de Serviço Automático Sem Compromisso de Tempo (CSASCT), realizada por meio do Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) nº 005/2021 em 04/02/2021.

O Apelante defende que a posterior convocação para Regularização de Saúde Militar (RSM), conforme o BGPM nº 033/2021 de 20/08/2021, supriria a ausência à primeira inspeção e regularizaria sua condição de aptidão para inscrição no CHS 2022.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. A convocação original para CSASCT continha expressa previsão para a inspeção de saúde e, ao não comparecer, o Apelante permaneceu em situação de saúde irregular no momento do encerramento das alterações para o CHS 2022, em 31/08/2021. A posterior convocação para RSM, ainda que tenha resultado na declaração de aptidão do Apelante em 05/11/2021, não retroage para suprir a exigência editalícia de aptidão até a data limite.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que se admitam exceções ao cumprimento dos requisitos de habilitação. O candidato deve atender a todas as condições dentro dos prazos estipulados, não cabendo flexibilização posterior por decisão judicial, salvo manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica nos autos.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
Alexandre Cardoso de Mendonça
contra a r. sentença (ID 10138660) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração de invalidade do ato administrativo que o excluiu do Curso de Habilitação de Sargentos de 2022 e no consequente direito de participar do CHS 2023/2024, e, caso aprovado no referido curso, ter sua promoção à graduação de 3º Sargento da PMES retroagida à data da turma do CHS 2022, em ressarcimento de preterição.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que o recorrente exerce a graduação de Cabo da PMES e, após ser deflagrado o processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Sargentos de 2022, teve sua inscrição não homologada em virtude de não estar apto para o serviço no momento do encerramento das alterações, uma vez que teria se submetido à inspeção de saúde no momento oportuno.

Alega o apelante, contudo, que foi convocado para fins de Regularização de Saúde Militar em 20/08/2021, data anterior ao encerramento das alterações do processo seletivo para o CHS 2022 (31/08/2021), e que foi declarado apto em 05/11/2021, o que deveria ter efeito retroativo e permitido sua participação naquele processo de promoção na carreira, invalidando o ato administrativo editado pela Administração Castrense, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a manifestação das partes e a conclusão da instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento que na data de encerramento das alterações para o CHS 2022 (31/08/201) o autor encontrava-se com a situação de saúde irregular, não atendendo o requisito previsto no art. 16, inciso III, da LCE nº 911/2019, sendo que o fato de ter sido considerado apto em momento posterior (25/10/2021) não teria o condão de sanar a irregularidade anterior, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo requerente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora é bastante conhecida deste egrégio Sodalício, qual seja, o indeferimento de inscrições de candidatos (militares) em processos seletivos de promoção na carreira por não terem comprovado, em inspeção de saúde, a sua aptidão para o serviço militar até a data limite que, no caso concreto, seria o dia 31/08/2021.

O art. 1º, inciso IX, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, dispõe que a inspeção de saúde é a avaliação da capacidade fisiológica do militar estadual para o exercício das funções exigidas, verificada através de exames específicos definidos pela Junta Militar de Saúde (JMS), sendo a sua finalidade analisar a aptidão física e mental do candidato. Por isso, o art. 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, estabelece como um dos pré-requisitos para a inscrição do candidato em processo de seleção (CHC, CHS ou CAS) a aptidão para o serviço militar,
atestada em inspeção de saúde
, o qual não foi satisfeito pelo recorrente até a data limite, ensejando o indeferimento de sua inscrição no CHS 2022.

Em outras palavras, na forma do item 4.4 da Diretriz do CHS 2021-2022 e do art. 14, § 1º, da LCE nº 911/2019, a data de encerramento das alterações para participar daquele processo seletivo ocorre em 31/08/2021, de forma que todos os militares que tinham interesse em participar dele deveriam, até aquela data, estar com a inspeção de saúde regular.

Sobre a questão, firmou-se a jurisprudência neste egrégio Tribunal de Justiça no sentido que, em tais hipóteses, o candidato (militar) não poderá ser impedido de participar do processo seletivo de promoção na carreira se a sua inspeção médica estiver vencida e não houver comprovação de que foi convocado, em tempo hábil, para realização dos exames, de modo que não poderia ser prejudicado por uma falha da Administração Castrense.

Nesse sentido,
“
Este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública”
(AC nº5039882-41.2022.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DP 02/02/2024, TJES).

Destarte, o argumento que o candidato não comprovou estar apto para o serviço militar, por meio de inspeção médica oficial, não poderá ser utilizado pela Administração Castrense para indeferir a sua inscrição no processo de promoção na carreira quando deixar de encaminhá-lo, em tempo hábil, para realização dos exames necessários, sobretudo quando houver prova de que estava com a saúde apta para o desempenho das atividades militares.

No caso, o autor apelante foi regularmente convocado para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT) em 04/02/2021, conforme o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n° 005/2021, todavia não atendeu tempestivamente a esta convocação. Em razão de sua desídia, o recorrente foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM) em 20/08/2021, conforme o BGPM n° 033/2021, tendo atendido essa última convocação, pelo que de fato foi declarado “apto” para fins de RSM, contudo, conforme o BGPM n° 045/2021 publicado em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021, ou seja, em data posterior à data de encerramento das alterações do Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, como se vê na resposta do recurso administrativo contido no BECG 001 de 06/01/2022.

Extrai-se dos autos, portanto, que o apelante deixou de atender tempestivamente a primeira convocação para regularizar sua aptidão para o serviço militar, inexistindo afronta à norma regulamentar constante no art. 35, §3º da Portaria 706-R, de modo que a sua inspeção de saúde se realizou no tempo em que procurou a junta médica, notadamente depois da segunda convocação para regularização da saúde, razão pela qual, quando teve a aptidão declarada, já havia se encerrado as inscrições do curso de promoção pretendido e, por isso, não possui razão em sua pretensão.

De acordo o art. 32 da Portaria 706-R, de 13/06/2017 (IRAIS), a partir da data da primeira convocação, em 04/02/2021, o apelante teve 06 (seis) meses para providenciar os exames necessários a fim de submeter-se à Junta Militar de Saúde, entretanto não compareceu à convocação, de modo que, em 20/08/2021, diante da sua inércia, foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM), e, ao atender tal solicitação, foi considerado apto, porém a contar de 25/10/2021, posterior à data do encerramento das alterações do CHS/2021-2022.

Como o apelante não atendeu aquela primeira convocação, deixou de estar com sua situação de saúde regularizada e, por isso, não pode ser considerado que a partir da data de sua segunda convocação, em 20/08/2021, estaria apto com a conclusão favorável da Junta Médica Militar em 20/02/2022.

Nesse contexto, constata-se que a intempestividade na realização da inspeção de saúde
não é imputável ao Comando da Polícia Militar
, mas, sim, ao próprio recorrente, que, apesar de ter sido convocado para comparecer ao Departamento de Perícia da PMES com um período de antecedência de aproximadamente 06 (seis) meses para preenchimento do requisito para participação no processo de promoção, quedou-se inerte.

Assim, não há como atribuir à Administração Castrense a responsabilidade pelo atraso na realização da inspeção médica de saúde do apelante, pois ele foi convocado, por intermédio do canal de comunicação interno próprio dos militares, com robusto período de tempo de antecedência e optou por permanecer inerte, não tendo feito qualquer tipo de prova (art. 373, inciso I, do CPC/2015) acerca de uma possível deficiência do Departamento Médico Militar que pudesse ter impossibilitado a realização de seu exame médico, o que legitima o indeferimento de sua inscrição no CHS 2021-2022.

É importante ressaltar que, conforme consta na resposta ao recurso administrativo interposto pelo apelante, a sua situação regular de saúde se expirou em 29/08/2021 (BGPM nº 040/2017), ou seja, antes da data de encerramento das alterações para o CHS 2021-2022 (31/08/2021) e, em razão disso, foi convocado com aproximadamente 06 (seis) meses de antecedência (04/02/2021)
“do término do período de aptidão da inspeção anterior”
para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT), na forma do art. 35,
caput
e § 3º, da Portaria nº 706-R/2017, entretanto não antedeu tempestivamente a este chamado, o que fez com que no momento do encerramento das alterações daquele processo seletivo estivesse com sua situação de saúde irregular, a qual somente foi regularizada por meio da segunda convocação para Regularização de Saúde Militar (RSM) a partir de 25/10/2021, sem nenhuma previsão legal de efeito retroativo, tornando válido o indeferimento de sua inscrição naquele certame.

Com efeito, se o indeferimento da inscrição no CHS 2021-2022 decorreu, exclusivamente, de culpa do apelante e não havendo a presunção de que até 31/08/2021 ele estivesse apto para desenvolver as funções militares, resta inviável reconhecer qualquer tipo de ilegalidade na postura adotada pelo Comando da Polícia Militar, sob pena de afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Em situações extremamente semelhantes a presente, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de assim também concluir, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO – INSPEÇÃO MÉDICA VENCIDA – ATRASO IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este Sodalício vem adotando o posicionamento de que o militar não pode ter sua inscrição indeferida no processo de promoção da carreira quando a sua inspeção médica estiver vencida ou apresentada posteriormente se estas situações são imputadas à administração pública. 2. A situação em exame é diversa, pois, na hipótese vertente, o impetrante foi chamado para inspeção de saúde em 25.03.2022 (ID nº 6002087), isto é, em momento significativamente anterior à data limite de alterações para inscrição no CHS.
Ainda, é possível constatar que o apelante realizou o exame cardiológico e o exame dermatológico em um curto período após ter sido convocado, em 20.05.2022 (ID nº 6001932). Por outro lado, realizou os demais exames necessários – odontológico e oftalmológico – apenas em 09.09.2022 e 16.09.2022, respectivamente, isto é, após o prazo limite das alterações para que pudesse participar do Curso de Sargentos.
3. Em que pese seja recomendável que haja a convocação do servidor para os exames médicos 06 (seis) meses antes do vencimento da inspeção de saúde pretérita, certo é que a convocação do impetrante deu-se em período muito próximo ao referido termo, quando faltava cerca de 05 meses e meio para o término da validade de sua inspeção.
4. O apelado logrou êxito em comprovar que 11 (onze) dos 16 (dezesseis) convocados para realização dos procedimentos de saúde – dentre eles, o apelante – fizeram os exames médicos e tiveram sua inspeção de saúde renovada em tempo hábil a participar do CHS/2022. Por outro lado, apesar de o recorrente alegar que não conseguiu agendar os exames médicos dentro do período em questão, certo é que não houve qualquer prova produzida nesse sentido. 5. O rito do mandado de segurança é sumaríssimo e exige a comprovação do direito do impetrante de forma clara no início de sua impetração, por meio de prova documental. 6. Recurso desprovido. (AC nº5039882-41.2022.8.08.0024, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª C. Cível, DP 02/02/2024, TJES).

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS DA PMES - INSPEÇÃO MÉDICA - ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DESÍDIA DO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.
1 – Se o recorrente foi desidioso quanto ao chamamento para regularizar sua situação de inspeção médica, não pode beneficiar-se de sua própria inércia para querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde. Precedentes. TJES. 2 – In casu, o recorrente deixou expirar o prazo de validade de 06 (seis) meses do chamamento para regularizar sua situação de inspeção de saúde, não tendo apontado qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames e marcar a inspeção dentro do prazo, restando evidenciada sua desídia.
3 - Recurso desprovido. (AI nº 5000821-17.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª C. Cível, DP 22/08/2023, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO MÉDICA. DESÍDIA DO MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTO DA PMES. EXCLUSÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O recorrente foi desidioso ao chamamento para regularizar a sua situação de inspeção médica, portanto, não pode beneficiar-se de sua própria inércia ao ponto de querer impor à administração pública a culpa pelo retardamento na inspeção de saúde e, consequentemente, a sua exclusão do CHS.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024170106363, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – CHC⁄2010 – CURSO DE HABILITAÇÃO DE CABOS DA PMES – LAUDO DE INSPEÇÃO MÉDICA EMITIDO COM ATRASO – RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO – RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 14 a Lei Complementar Estadual nº 467⁄2008 dispunha, à época, que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior, atender a alguns requisitos, dentre eles ¿estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense¿ o que leva a entender que competia ao militar se submeter, a tempo (ou seja, até o dia 31 do ano anterior à sua participação no CHC), à inspeção médica necessária à comprovação de sua condição de saúde.
Mais, à frente, o art. 18, §2º da referida Lei Complementar, determina que o candidato inscrito será mais uma vez submetido à Junta Militar de Saúde, mas, desta vez, para comprovar sua aptidão específica para fins de submissão ao TAF em curso da PMES.
2. In casu, vejo que o laudo médico que o apelante apresentou com atraso foi aquele necessário à sua inscrição no CHC⁄2010 – que era, pois, de sua responsabilidade – e, embora sua convocação para a inspeção de saúde de 2009 somente tenha ocorrido no dia 23 de dezembro daquele ano, ele poderia ter apresentado o laudo da inspeção de 2008 ou realizado os exames até o dia 31 de dezembro de 2009, mas não o fez. 3.Postas estas premissas e considerando que, conforme afirmou o juízo a quo em sua sentença, o apelante não comprovou ter se submetido à Junta Militar de Saúde a tempo e, também, não comprovou que o Hospital da Polícia Militar não disponibilizou vaga para atendimento a tempo, o acolhimento de seu pedido violaria, frontalmente, o disposto no art. 333, I, do CPC, motivo pelo qual não há razão para alteração da sentença recorrida.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24100313204, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Data da Publicação no Diário: 19/07/2016).

Vale ressaltar que não se trata de exigência impertinente ou excessiva, mas de critério legal e genérico, aplicável a todos os militares que pretendam participar do concurso interno de promoção da Polícia Militar, que visa a garantir a evolução gradual na carreira, evitando a ascensão repentina de militares com pouca experiência e tempo de serviço na corporação. Na realidade, o recorrente não apontou qualquer situação em concreto que tivesse lhe impedido de realizar os exames médicos e marcar a inspeção naquela primeira oportunidade em que foi convocado, por meio de prazo extremamente razoável de aproximadamente 06 (seis) meses antes da data tanto do vencimento de sua inspeção de saúde anterior (29/08/2021) quanto do encerramento das alterações do CHS 2021-2022 (31/08/2021).

É possível aferir que, caso o apelante tivesse se mostrado mais diligente e menos desidioso à primeira convocação (04/02/2021), poderia ter regularizado sua situação em tempo hábil, ou seja, antes do encerramento das alterações para o CHS 2021-2022, o que descortina o acerto da sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), que, diante da relevante contribuição da Procuradoria do Estado apelado por meio de elucidativas contrarrazões, estabeleço em 3% (três por cento), de modo a arbitrar definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do seu pagamento, por estar o recorrente litigando amparado pela gratuidade da justiça.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALEXANDRE CARDOSO DE MENDONÇA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Vitória/ES, por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida na presente Ação Ordinária, na qual se insurgia contra a decisão administrativa que indeferiu sua inscrição no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2022.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso ressaltando que:

No caso, o autor apelante foi regularmente convocado para fins de Continuar Servindo Automaticamente Sem Compromisso de Tempo (CSASCT) em 04/02/2021, conforme o Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) n° 005/2021, todavia não atendeu tempestivamente a esta convocação. Em razão de sua desídia, o recorrente foi novamente convocado para fins de Regularização de Saúde Militar (RSM) em 20/08/2021, conforme o BGPM n° 033/2021, tendo atendido essa última convocação, pelo que de fato foi declarado “apto” para fins de RSM, contudo, conforme o BGPM n° 045/2021 publicado em 05/11/2021, a contar de 25/10/2021, ou seja, em data posterior à data de encerramento das alterações do Processo Seletivo para o CHS/2021-2022, como se vê na resposta do recurso administrativo contido no BECG 001 de 06/01/2022.

Extrai-se dos autos, portanto, que o apelante deixou de atender tempestivamente a primeira convocação para regularizar sua aptidão para o serviço militar, inexistindo afronta à norma regulamentar constante no art. 35, §3º da Portaria 706-R, de modo que a sua inspeção de saúde se realizou no tempo em que procurou a junta médica, notadamente depois da segunda convocação para regularização da saúde, razão pela qual, quando teve a aptidão declarada, já havia se encerrado as inscrições do curso de promoção pretendido e, por isso, não possui razão em sua pretensão.

Pedi vista dos autos e desde já adianto que acompanharei o voto da e. Relatora.

A controvérsia dos autos reside na regularidade da decisão administrativa que considerou a inspeção de saúde do Apelante vencida na data de inscrição do curso, em razão de sua ausência à primeira convocação para fins de Continuidade de Serviço Automático Sem Compromisso de Tempo (CSASCT), realizada por meio do Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) nº 005/2021 em 04/02/2021.

O Apelante defende que a posterior convocação para Regularização de Saúde Militar (RSM), conforme o BGPM nº 033/2021 de 20/08/2021, supriria a ausência à primeira inspeção e regularizaria sua condição de aptidão para inscrição no CHS 2022.

Todavia, não assiste razão ao recorrente. A convocação original para CSASCT continha expressa previsão para a inspeção de saúde e, ao não comparecer, o Apelante permaneceu em situação de saúde irregular no momento do encerramento das alterações para o CHS 2022, em 31/08/2021. A posterior convocação para RSM, ainda que tenha resultado na declaração de aptidão do Apelante em 05/11/2021, não retroage para suprir a exigência editalícia de aptidão até a data limite.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede que se admitam exceções ao cumprimento dos requisitos de habilitação. O candidato deve atender a todas as condições dentro dos prazos estipulados, não cabendo flexibilização posterior por decisão judicial, salvo manifesta ilegalidade ou abuso, o que não se verifica nos autos.

DO EXPOSTO
, feitas essas breves considerações, acompanho a eminente Relatora.

É como voto.